Tribunal: TJSP
Processo: 2178524-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O INCIDENTE, INDEFERINDO O PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO À REFORMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDIQUEM A EFETIVA EXISTÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O INCIDENTE, INDEFERINDO O PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO À REFORMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDIQUEM A EFETIVA EXISTÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.